Tribunal: STF
Processo: ADI 2188
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-04-14
Data de publicação: 2000-04-14

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Expressões
"e inativos", contidas nos arts. 14, 18 e 37; da expressão "provento
e pensão" contida no art. 18, bem como do inciso II do art. 34, e
dos arts. 35 e 40, todos da Lei nº 3.189, de 22.02.99, do Estado do
Rio de Janeiro. 4. Pedido liminar que guarda correspondência com
súplica deduzida na ADI 2049-8/RJ. 5. Relevantes os fundamentos do
pedido cautelar e presente o periculum in mora. 6. Medida cautelar
deferida, em parte, para suspender, até a decisão final da ação
direta, a eficácia das expressões "e inativos", contidas nos arts.
14, I, 18 e 37; das expressões "proventos, pensão", contidas no art.
18; no inciso II do art. 34; e dos arts. 35 e 40, da Lei nº 3.189,
de 22.02.99, do Estado do Rio de Janeiro.